Tribunal: STF
Processo: Rcl 84569
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Decisão reclamada que manteve negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 181 da repercussão geral. Usurpação da competência do STF. Inexistência. Ausência de teratologia do ato reclamado. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Pedro Gomes da Cruz Filho em face de acórdão proferido pelo STJ, nos autos do AREsp 2.468.136, na qual se alega que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a matéria.



    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado e a ausência de usurpação da competência desta Corte.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação da competência do STF ou teratologia do ato reclamado, que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 181 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. No caso dos autos, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    6. O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, ao concluir pela ausência de repercussão geral em decorrência do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade, consoante o tema 181 desta Corte.



    7. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da autoridade reclamada, e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    8. Para divergir do STJ acerca do conhecimento do recurso especial, seria necessário rever os pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais, o que não possui repercussão geral, por se tratar de discussão de natureza infraconstitucional, nos termos do tema 181 da repercussão geral.



    9. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.